Tribunal: CARF
Processo: 10280.721145/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721145/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JUACILENE CUNHA LOPES TOSTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO.
Não se conhece de Recurso voluntário, que inova em suas argumentações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/38), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 20/27,
lavrada em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2010, ano-calendário 2009, no qual foram constatadas as
seguintes infrações:
Dedução indevida de dois dependentes, no valor total de R$ 3.460,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721145/2011-63
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721145/2011-63

Dedução indevida de despesa de instrução, no montante de R$ 10.621,08.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.206,16.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
6.286,01 – compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 29/04/2011.
Em sua impugnação, fls. 02/03, a interessada alega, em síntese, que:
A dependente Ana Letícia Tostes é sua filha, conforme Certidão de Nascimento
em anexo.
O Sr. Mário Sérgio Pinto Tostes assumiu as despesas de educação de sua filha
Ana Letícia Tostes, já que é seu padrinho e tio. As demais despesas correm por conta da
impugnante.
Afirma a impugnante que sempre deteve a guarda de sua filha:
“Os valores com a instrução da ANA LETÍCIA, foram realmente pagos, com a
intenção de ajudar, pelo Sr. Mário Sérgio, mas o mesmo não possui, nem nunca possuiu nem
mesmo por um dia, a guarda de minha filha ANA LETÍCIA”.
“Informo ainda que estou na mesma situação com o menor LEONARDO COSTA
DIAS, filho de uma prima, que ajudo com despesas de instrução e médicas, mas não possuo a
guarda judicial do mesmo que mora com a mãe, que assume as outras despesas”.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, requerendo a retificação da declaração de Ajuste para inclusão do
dependente João Lopes Amorim Dias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 27/08/2013 (e-fl. 45); Recurso Voluntário
protocolado em 26/09/2013 (e-fl. 46), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão, a contribuinte maneja recurso próprio.
Destaco que, em sede de recurso a recorrente requer tão somente a retificação de
sua Declaração de Ajuste Anual com a inclusão do filho menor João Lopes Amorim Dias no
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721145/2011-63

campo dependentes, uma vez que o mesmo não foi incluído por erro do profissional contratado
para fazer sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Ressalta-se que o menor já
consta como dependente em sua declaração, conforme e-fl. 29.
Cabe ressaltar que uma vez iniciado o procedimento fiscal, não há como retificar a
declaração de ajuste anual.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário inova em suas razões, o que é defeso,
por esta razão, não conheço do recurso, por preclusão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital